Tribunal: TJSP
Processo: 4027585-54.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4027585-54.2013.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
CJM2 COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (OPÇÃO MIL COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA), são embargados PEDRO CARVALHO GABAÇA (JUSTIÇA
GRATUITA) e AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4027585-54.2013.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 4027585-54.2013.8.26.0114/50000.
Embargante: CJM2 Comércio de Veículos Ltda. (Opção Mil
Comércio de Veículos Ltda.).
Embargados: Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S/A;
Pedro Carvalho Gabaça.
Ação: Cobrança.
Comarca: Campinas 5a Vara Cível.
Voto no 28.590
Embargos
de
Declaração.
Inocorrência
das
hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que
apreciou
todas
as
questões
submetidas
a
julgamento. Mero inconformismo com o resultado
obtido que revela o nítido caráter infringente.
Prequestionamento. Desnecessidade. Art. 1.025 do
CPC/15. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 1.001/1.005, que deu
provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco,
ora
embargado, parcialmente provido o recurso da
consignatária, ora embargante.
Irresignada, alega a embargante, em
suma, que o acórdão padece de omissão quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4027585-54.2013.8.26.0114/50000 -Voto no
3
aplicabilidade de artigos supostamente violados. Sustenta,
nos termos do artigo 476 do Código Civil, que tendo o
embargado descumprido a obrigação que estava ao seu
cargo, não há que se exigir o adimplemento das
obrigações da outra parte. Aduz que a decisão combatida
vai de encontro ao artigo 12 do Código de Defesa do
Consumidor,
porque
há
hipótese
de
excludente
de
responsabilidade do fornecedor por culpa exclusiva do
consumidor. Afirma que houve violação ao artigo 482 do
CC, pois para a venda ser perfeita e acabada basta as
partes ajustarem o objeto e o preço. Requer o acolhimento
do presente recurso a fim de sanar os vícios apontados,
pugnando pelo prequestionamento da matéria discutida.
Recebo
os
embargos,
pois
tempestivos.
É o relatório.
Sem razão a embargante.
Com efeito, o acórdão embargado foi
claro ao dispor que “conquanto o contrato preveja o
pagamento ao proprietário no prazo de 15 dias após a
entrega do DUT (cláusula 3 fls. 15), certo é que a corré
sequer notificou o autor sobre a venda do veículo a
terceiro, mantendo o dinheiro em sua posse, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4027585-54.2013.8.26.0114/50000 -Voto no
4
bem apontado na sentença.”.
Nesse sentido, a decisão combatida
ainda apontou que “do que consta dos autos, o veículo foi
regularizado pelo terceiro comprador, Antonio Ferraz,
inclusive
com
posterior
venda
a
outras
pessoas,
inexistindo impedimentos para o pagamento do veículo ao
autor (fls. 321/325; 340; 354), pelo que mantenho a r.
sentença nesse ponto (...)”.
Assim,
incontroversa
a
venda
do
veículo, a entrega do documento (DUT) não se sobrepõe
ao direito do ora embargado de receber o valor do bem,
inexistindo violação aos dispositivos legais suscitados
pela embargante.
Sublinha-se
a
desnecessidade
de
menção expressa de toda a matéria alegada em sede
recursal,
vez
que
fora
tratada
implicitamente
por
incompatibilidade com os fundamentos expostos, não
havendo falar-se, portanto, em omissão.
Desse modo, não havendo qualquer
vício a ser sanado, é de rigor a manutenção do acórdão
prolatado, em todos os seus termos.
Como
se
vê,
fica
claro
que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4027585-54.2013.8.26.0114/50000 -Voto no
5
inconformada com a solução dada pela Turma Julgadora,
pretende a embargante imprimir caráter infringente aos
embargos, não sendo, contudo, pretensão viável no
presente caso, eis que não se trata de flagrante nulidade
ou correção de simples erro material.
No
mais,
conquanto
pretenda
o
prequestionamento da matéria, revela-se desnecessário a
menção expressa das matérias objeto de recurso, visto
que, segundo o artigo 1.025 do CPC/15, consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que a embargante
suscitou para fins de prequestionamento.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
WALTER EXNER
Relator